Tribunal: TJBA
Processo: 8000041-70.2019.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000041-70.2019.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IACU e outros (2)

Advogado(s)
:
WALTER UBIRANEY DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMULGAÇÃO DE LEI MUNICIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CUMPRIMENTO TARDIO DA OBRIGAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, §10 DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO.

1.

Configurada a perda superveniente do objeto em razão do cumprimento tardio da obrigação de promulgar lei municipal com veto rejeitado, não se aplica o art. 90 do CPC (desistência), mas sim o art. 85, §10 (perda do objeto).

2.

O princípio da causalidade determina que arcará com os ônus sucumbenciais aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda, ainda que posteriormente cumpra voluntariamente a obrigação.

3.

O descumprimento do prazo legal de 48 horas para promulgação de lei (Lei Orgânica Municipal), seguido de cumprimento apenas após 12 meses, caracteriza mora e justifica a condenação em honorários advocatícios.

4.

A aplicação do art. 85, §10 do CPC visa evitar que o descumprimento de obrigações legais pelo Poder Público seja premiado com a isenção de responsabilidade pelos custos do processo necessário para compelir seu cumprimento.

5.

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para reconhecer a perda do objeto e condenar os apelados em custas e honorários.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n. 8000041-70.2019.8.05.0090
, da Comarca de IAÇU/BA, em que figuram como
Apelantes
APLB SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e EDIONE NASCIMENTO SODRE, e como
Apelados
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IAÇU, GILBERTO FERNANDES DIAS e MAGNO DE SOUZA FLOR.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto